Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710143-59.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DA CRUZ COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intimado para recolher o preparo em dobro (Id. 14691050), a parte recorrente apresentou ao Id. 14973238 apenas a guia GRU replicada, razão pela qual não comprovou o efetivo recolhimento em dobro, o qual depende da apresentação de duas guias GRU diferentes e seus respectivos comprovantes de pagamento, sendo assim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para a parte recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília,16 de março de 2020 08:30:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA